Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702116-09.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VITOR DE DEUS DEL CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CONDUTA DESABONADORA. NÃO RECOMENDADO O INGRESSO NOS QUADROS DA INSTITUIÇÃO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, sendo possível apenas aferir os aspectos de legalidade, constitucionalidade ou flagrante violação aos termos contidos no edital do certame. 2. O edital do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal prevê a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, com o intuito de avaliar a conduta social do candidato, a qual deve ser compatível com o cargo almejado. 3. No particular, os elementos de informação coligidos demonstram que o candidato se manifestou de forma clara e incisiva a favor do uso de maconha, além de desdenhar da instituição, se expressando de forma irônica, como se fosse impune a todo e qualquer ato praticado. 4. Dessa forma, consoante os termos do edital, é cabível a eliminação do candidato que apresente conduta desabonadora, a qual tem como fundamento o perfil antissocial incompatível e insatisfatório com o cargo, não se tratando de exclusão pelo simples fato de já ter consumido determinado entorpecente durante sua vida. 5. Assim, não havendo demonstração cabal de ilegalidade, inconstitucionalidade ou de flagrante violação aos termos previstos no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe. 6. Recurso de apelação não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 9.7894/1999, e 37, caput, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios de acessibilidade aos cargos públicos e ao da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, porquanto entende que não deveria ter sido excluído do certame ainda que os fatos apurados pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social sejam desabonadores da sua conduta. Verbera que somente nos casos em que há expressa previsão legal, como no de condenação transitada em julgado, é que a Administração Pública estaria autorizada a proceder à exclusão do candidato do certame. Sustenta que não se mostra razoável a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social fundada no fato de ter sido mencionado o caso de atletas que utilizam drogas ilícitas (maconha). Suscita dissenso pretoriano com julgados do TRF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 9.7894/1999, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “os elementos de informação coligidos aos autos denotam que o candidato apelante manifestou seu entendimento favorável ao uso de maconha, assim como se pronunciou em tom pejorativo quanto à investidura de cargo público na instituição da Polícia Civil do DF. Nesse cenário, os atos praticados podem ser enquadrados como fato desabonador de sua conduta, sendo incompatível com as atividades a serem desempenhadas no cargo de agente de polícia. Dessa forma, as palavras ditas pelo apelante podem configurar sua eliminação no certame, com fulcro no item 15.13.7 do edital” (ID 58541364). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e de cláusulas editalícias, constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, “Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a legislação local (...), o que torna inviável o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.620.144/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, quanto à tese de que somente nos casos em que há expressa previsão legal, como no de condenação transitada em julgado, é que a Administração Pública estaria autorizada a proceder à exclusão do candidato do certame, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o apelo não poderia seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 37, caput, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027